Tribunal: TJBA
Processo: 8046719-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046719-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA MOITINHO FERREIRA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e recurso de apelação adesiva interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a nulidade de contratos bancários fraudulentos, a devolução de valores debitados, a indenização por danos morais e a condenação do banco em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do banco em razão de fraude bancária praticada por terceiros; (ii) estabelecer se os valores subtraídos da autora devem ser devolvidos de forma simples ou em dobro; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor garantir a segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes.

4. A revelia do banco réu não o exime de comprovar a regularidade das operações e a adoção de mecanismos de segurança eficazes, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se à juntada de extratos e comprovantes sem provas suficientes da regularidade das transações.

5. A configuração de fraude bancária, com movimentações atípicas e contratações incompatíveis com o perfil da consumidora (IDs. 76701734, 76701737, 76701738, 76701739, 76701740 e 76701741), evidencia a falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade do banco, conforme Súmula 479 do STJ.

6. A devolução dos valores debitados diretamente pela instituição financeira, para quitação de empréstimos fraudulentos, deve ocorrer de forma dobrada, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, enquanto os valores subtraídos por terceiros devem ser restituídos de forma simples.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 25.000,00) se mostra excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais, sendo adequada sua redução para R$ 15.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não se acolhe o pedido da autora de majoração dos danos morais, tampouco o pedido do banco de afastamento da condenação em honorários, mantendo-se o percentual fixado em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso adesivo improvido e recurso principal parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 931, 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8143520-92.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 26.03.2024; TJ-BA, APL nº 0504045-66.2016.8.05.0146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível e recurso adesivo, n° 8046719-46.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados
BANCO DO BRASIL S/A

e
TEREZINHA MOITINHO FERREIRA DE SOUSA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
TEREZINHA MOITINHO FERREIRA DE SOUSA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR